Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-92.2022.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002036-92.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 996.821.171-00 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0007-73 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO AO DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR, COM A AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS AJUSTADOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS COFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e a quantia de R$ 9.360,78 (nove mil, trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais.

O Recorrente pretende a reforma da r. sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor integral do consórcio (R$ 15.203,82 – quinze mil, duzentos e três reais e oitenta e dois centavos), bem como, a majoração do dano moral, em razão da falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões, a recorrida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023